Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Crédito tributário: Homologação, compensação e gestão dos precatórios – matéria que demanda dilação probatória inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade. Enquanto pendente discussão do débito fiscal na seara administrativa presume-se sua higidez, o que autoriza a execução.